Tribunal: TJSP
Processo: 2041815-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Considerando que o débito está sendo pago dentro dos parâmetros analisados pela perita judicial, não há que se falar em arresto de supostas aplicações do condomínio executado. Inteligência do art. 805, do CPC. 2. A alegação de ato atentatório à dignidade da justiça quanto ao suposto envio de valores do condomínio à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Considerando que o débito está sendo pago dentro dos parâmetros analisados pela perita judicial, não há que se falar em arresto de supostas aplicações do condomínio executado. Inteligência do art. 805, do CPC. 2. A alegação de ato atentatório à dignidade da justiça quanto ao suposto envio de valores do condomínio à sua administradora para evitar penhoras por meio do sistema Bacenjud depende de dilação probatória, o que não é possível no presente momento processual, pois incluiria terceiro não participante da lide. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041815-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ALEXANDRE
DELLA COLETTA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRES DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041815-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Diadema – 4a Vara Cível
Agte. : Alexandre Della Coletta
Agdo. : Condomínio Edifício Torres de São Paulo
Interessada: PL Serviços Gerais para Edifícios Ltda - EPP
Juiz de 1o Grau: Rafael Bragagnolo Takejima
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/03/2020
VOTO No 46.820
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO.
MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.
Considerando que o débito está sendo pago dentro dos parâmetros
analisados pela perita judicial, não há que se falar em arresto de
supostas aplicações do condomínio executado. Inteligência do art.
805, do CPC. 2. A alegação de ato atentatório à dignidade da
justiça quanto ao suposto envio de valores do condomínio à sua
administradora para evitar penhoras por meio do sistema Bacenjud
depende de dilação probatória, o que não é possível no presente
momento processual, pois incluiria terceiro não participante da
lide. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 20/21, que em ação monitória, na fase de cumprimento de
sentença, indeferiu a pesquisa Bacenjud em conta de terceira que não consta do
polo passivo, deixando também de aplicar multa por litigância de má-fé.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a ora interessada ajuizou a demanda em face do condomínio
agravado, em razão do contrato de prestação de serviços de limpeza, vigilância e
portaria inadimplido, sendo que à época do ajuizamento da demanda o débito era
de R$ 318.003,01. Aponta que se trata do causídico que defendeu a autora nos
autos. Relata que iniciada a fase de cumprimento de sentença, restou quitada a
quantia de R$ 84.266,07, quanto aos honorários sucumbenciais, bem como a
quantia de R$ 568.382,07 do débito principal. Menciona que o condomínio
executado não promoveu o pagamento dentro do prazo previsto no art. 523, do
CPC, razão pela qual incorreu na multa e honorários previsto no parágrafo
primeiro de tal dispositivo. Afirma que busca atualmente quantia relativa à verba
de sucumbência de R$ 7.003,33, sendo que a dívida principal é de R$
173.146,86. Discorre sobre o deferimento de penhora de 10% das cotas
condominiais percebidas mensalmente pelo agravado em recurso anterior, sendo
que foi nomeada administradora judicial para tanto, ocasião que tal perita afirmou
que havia valores que deveriam estar em contas bancárias do condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041815-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
encontram-se na conta bancária da empresa D&D Cobranças Ltda,
administradora do condomínio. Tece comentários acerca de pedido de constrição
em conta bancária de investimento do próprio executado. Argumenta que a
Administradora da empresa D&D Cobranças é a patrona do condomínio
executado. Entende que deve ser imposta penalidade de multa por ato atentatório
à dignidade da Justiça, vez que o executado redirecionou recebíveis de sua conta
bancária entre os anos de 2018 e 2019 para a conta bancária da administradora
de condomínios, frustrando a satisfação da execução. Assevera que estão
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer a concessão de
liminar, a fim de que se proceda o arresto de aplicações do financeiras mantidas
pelo executado, no valor de R$ 407.666,66, objetivando garantir o débito
exequendo e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a análise da questão ao mérito recursal,
conforme decisão de fls. 599, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso
em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Veja-se que a exequente pretende o arresto de
aplicações financeiras, a fim de satisfazer tanto o débito principal, quanto a verba
honorária. Ademais, pugna pela aplicação de penalidade por ato atentatório à
dignidade da justiça, vez que supostamente a executada direcionou valores de
sua conta bancária à conta bancária da Administradora de Condomínios,
frustrando a satisfação da execução.
Bem andou o ilustre magistrado ao decidir a questão,
nos seguintes termos:
“Vistos.
O pedido de fls. 570/571 não merece acolhimento. O laudo pericial
atestou que o executado somente tem a capacidade para solvência
do débito de forma parcelada. Ademais, conforme já explanado na
decisão retro não é possível o deferimento de penhora on-line na
conta bancária de terceiros estranhos aos autos.
Indefiro, ainda, o pedido de condenação do executado por ato
atentatório à dignidade da justiça, pois, considero que não restou
configurada a prática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041815-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mais, mantenho o deferimento de levantamento dos valores
incontroversos já depositados nos autos. Providencie a serventia o
necessário, se em termos.” (Fls. 20/21)
Inicialmente, cabe mencionar que as constatações
descritas pelo agravante às fls. 06 da minuta deste recurso, quanto aos valores
que supostamente deveriam constar na conta bancária da executada, mas
estariam depositados junto à conta bancária da administradora do condomínio e
em aplicações financeiras, em que pese a formatação do texto possuir aparência
de citação direta do laudo pericial de fls. 27/91, em verdade trata-se de conclusão
do causídico, vez que não se encontrou no referido laudo qualquer trecho
semelhante.
Nota-se que a pretensão da agravante baseia-se nos
dados obtidos pela perita judicial para elaboração do laudo que objetivou
promover a administração da penhora de 10% da cota condominial mensal
deferida por este Relator para quitação do débito.
Nesse passo, observa-se que os referidos dados dizem
respeito a saldos que constavam em aplicações financeiras em nome da
executada no ano de 2019, que sequer se tem conhecimento se os valores
mencionados no estudo permanecem depositados em aplicações, ao passo que
o condomínio agravado alega que necessitou realizar reformas de emergência
determinadas pela Defesa Civil, como se vê à contraminuta de fls. 602/604.
Logo, de fato, não há razão de ser para se deferir o
arresto neste momento em supostas aplicações financeiras do condomínio
exequente, considerando que, conforme analisado o andamento da fase de
cumprimento de sentença pela assessoria deste Relator, prima facie, o
pagamento está sendo realizado dentro da proposta de penhora de 10% da verba
condominial.
Há de se recordar que o condomínio trata-se de ente
despersonalizado, formado por condôminos pessoas físicas, não se tratando de
empresa geradora de lucros.
Dessa forma, se não há elementos atuais que
demonstrem a existência dos valores que estariam depositados em aplicação
financeira, considerando que o débito está sendo pago dentro dos parâmetros
analisados pela perita judicial, não há que se falar em arresto de supostas
aplicações do condomínio executado, conforme dispõe o seguinte dispositivo do
Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041815-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado.”
No mais, a alegação de ato atentatório à dignidade da
justiça quanto ao suposto envio de valores do condomínio à sua administradora
para evitar penhoras por meio do sistema Bacenjud depende de dilação
probatória, o que não é possível no presente momento processual, pois incluiria
terceiro não participante da lide.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica